Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745807-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, de ofício, declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Rio Branco, AC. Preliminarmente, o agravante requer a gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, alega ser competente o juízo do domicílio da parte ré, consoante o art. 46, do CPC, sendo que o agravado, o Banco do Brasil S.A., tem sua sede nesta Capital. Aduz a necessidade de facilitar o acesso à justiça. Ressalta que as normas consumeristas não se aplicam ao caso. Pede a concessão de efeito suspensivo e, em decisão definitiva, o reconhecimento da competência do Juízo de origem. Pelo despacho de ID no 20931322, determinou-se que se aguardasse o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema no 16), relacionado com “discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Pelo despacho de ID no 54807832, determinou-se a correção do nome do agravante no cadastro processual, bem como a sua intimação para informar o estágio em que o processo se encontra, na comarca para a qual teria sido redistribuído por força da decisão agravada, além de esclarecer se persiste o interesse no julgamento do recurso. A Secretaria informou não ter sido possível cumprir a determinação de retificação do cadastro processual no sistema PJe (ID no 55031327). O agravante informou não ter localizado processo em seu nome tramitando na comarca de Rio Branco, AC (ID no 55602457). Solicitadas informações ao Juízo de origem, este informou não haver notícia sobre o estágio em que o processo se encontraria, na comarca de Rio Branco, AC, segundo consultado online (ID no 57228245). Intimado a informar se teria sido intimado da distribuição do processo na outra comarca, o agravado não se manifestou (IDs nos 55962032 e 56365125). Após, o agravado compareceu aos autos, sem informar quanto à questão (ID no 570204234). Oficiada a Seção de Distribuição Cível do Fórum Barão do Rio Branco, de Rio Branco, AC, não houve resposta (IDs nos 57244818 e 62731988). Intimadas as partes quanto às diligências realizadas, o agravante pugnou pelo prosseguimento do feito, ao passo que o agravado nada arguiu (IDs nos 627606367 a 63177637). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em decorrência da suspensão inicial da tramitação do presente agravo de instrumento, ainda não houve apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos autos de origem, houve remessa de cópia integral para fins de distribuição na comarca apontada como competente, porém, ao que tudo indica, tal redistribuição não chegou a ocorrer de fato. Portanto, havendo razoável probabilidade de que a situação em comento não tenha gerado duplicidade de tramitação processual, importa prosseguir com o presente recurso. Nesse caso, encontra-se prejudicado o pedido de efeito suspensivo, que não teria qualquer utilidade prática neste momento. Não obstante, faz-se necessário sanear o feito, antes que possa ser pautado para julgamento. Primeiramente, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça não chegou a ser analisado nos autos de origem. Por isso, e considerando o contracheque apresentado (ID no 7076390 dos autos de origem no 0726996-24.2020.8.07.0001), é cabível o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com efeitos limitados à dispensa do preparo, nos termos do art. 99, § 5o, do CPC. No mais, importa registrar que, a despeito da dificuldade técnica encontrada, o nome do recorrente deve ser corrigido no sistema PJe, vez que a ausência de menção ao seu último sobrenome (Kaxarari – ID no 70763898 dos autos de origem) acarreta imprecisão na consulta de informações processuais, de interesse público. A título de exemplo, veja-se que a consulta realizada junto ao sítio eletrônico do TJAC retorna resultado com diversos processos que muito provavelmente se referem a homônimos de José (de) Souza (da) Silva (ID no 55602457). Em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, verifica-se que o nome do agravante se encontra cadastrado corretamente para o seu CPF (196.453.922-68), a denotar que a inconsistência é da base de dados do PJe. Por isso, a correção deve ser providenciada, ainda que para tanto se faça necessário o recurso à abertura de solicitação de serviços. Quanto ao mais, verifica-se que, apesar de intimado para prestar informações relevantes à tramitação do feito, o agravado ainda não teve oportunidade específica de responder ao recurso, que deve ser aberta agora, em respeito ao contraditório. Dessa forma: I – defiro a gratuidade de justiça ao agravante, com efeitos limitados à dispensa do preparo, nos termos do art. 99, § 5o, do CPC; II – deixo de analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, porque prejudicado; III – reitero a determinação de correção do cadastro processual quanto ao nome completo da parte agravante; e IV – determino a intimação do agravado para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator